Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733622-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CELIA MARIA ARAUJO FREIRE contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar ao banco que se abstivesse de realizar descontos na conta salário da autora. Em suas razões (ID 62842055), a agravante sustenta que: 1) a Resolução 4.790/2020 do BACEN dispõe que os descontos de débitos em conta corrente dependem de expressa autorização do titular, ao qual é assegurado o direito de cancelamento da referida autorização, cuja comunicação ao banco pode ser realizada por escrito ou por meio eletrônico; 2) foi comprovado que o agravante cancelou a autorização para desconto em conta das parcelas dos empréstimos, em 30/07/2024; 3) “a instituição bancária possui outros meios de exigir seu crédito, mas em hipótese alguma suprimindo integralmente o salário, deixando o agravante sem o mínimo existencial.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco que abstenha de realizar descontos na conta salário da autora/agravante. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 206668679, autos originários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, não há urgência de justifique o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Celia Maria visa o cancelamento das autorizações dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020, do Bacen, e no Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente, em 06/08/2024, sobre a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em contas bancárias de sua titularidade (ID 206634994, autos de origem). Todavia, os descontos não foram cessados. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: "(...) Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, ao que tudo indica, em data recente (15/05/2024, Id 206637596) a autora realizou novação da dívida com o Banco requerido, e não há nos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, o que inviabiliza a apreciação dos pedidos e análise da boa-fé objetiva por parte do consumidor em sede de cognição sumária, mormente por tratar-se do desconto da 2a parcela do referido contrato (Id 206634992). De outro lado, não há perigo da demora, por não se tratar de descontos decorrentes de fraude ou débito ilegítimo, conforme informações prestadas na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. (...)”. (ID 206668679, autos originários). Da análise do extrato bancário da Célia, referente ao mês de agosto, verifica-se que ela recebeu como rendimento líquido – após os descontos obrigatórios e de empréstimos no seu contracheque –, o valor de R$ 6.747,56. Celia pretende a revogação da autorização de débito automático de qualquer valor a ser cobrado pelo réu, em especial, de débito de parcelamento de acordo de novação, no valor de R$ 1.715,49. Desse modo, a agravante dispõe de rendimento líquido mais R$ 5.000,00 para arcar com as suas despesas ordinárias, o que afasta o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista que está preservada a sua subsistência. Não se desconhece a Resolução 4.790 do BACEN que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Todavia, ausente o perigo de dano é razoável aguardar o contraditório para que o banco possa trazer seus esclarecimentos sobre os fatos alegados pela autora/agravante. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator